Tribunal: TJES
Processo: 5005926-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005926-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILIANO FALSONI

AGRAVADO: PAULO SERGIO SILVA DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. INAPLICABILIDADE. DEMANDA POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE COM INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara de Castelo que declinou da competência em ação de imissão na posse para a 1ª Vara da comarca, sob fundamento de que a matéria não se enquadra em órfãos e sucessões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de imissão na posse, com pedido de anulação de compra e venda, possui natureza acessória ao inventário em curso na 2ª Vara de Castelo, de modo a atrair a competência daquele juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência depende de probabilidade do direito e de perigo de dano, mas não exige prova inequívoca, bastando indícios que indiquem
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

4. A competência da 1ª Vara de Castelo abrange matérias cíveis, enquanto a 2ª Vara é restrita a órfãos e sucessões, nos termos do Código de Organização Judiciária.

5. Ação de imissão na posse e anulação de compra e venda não se inserem na competência do juízo de órfãos e sucessões, por se tratarem de questões possessórias e petitórias de natureza cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ação de imissão na posse não se submete à competência do juízo de órfãos e sucessões.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; COJE/ES, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência n. 5009236-23.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005926-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILIANO FALSONI
TUTOR: VERA LUCIA RESSURREICAO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO ALFREDO APRAHAMIAN DE OLIVEIRA ROMAO - ES28015,
AGRAVADO: PAULO SERGIO SILVA DE SOUZA, NATALINA VERONICA FALSONI, NADYR MARIA DA CONCEICAO FALSONI
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA VIEIRA SOUZA BORGES - ES15097

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo, que, nos autos da ação de imissão na posse n. 5000859-53.2024.8.08.0013, declinou da competência para a 1ª Vara da mesma comarca, haja vista não tratar de matéria inerente ao juízo das sucessões.

O agravante sustenta acessoriedade da ação na origem com procedimento de inventário que tramita na 2ª Vara de Castelo.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Conforme se verifica do art. 57, do Código de Organização Judiciária, dentre outras, a 1ª Vara da comarca de Castelo possui competência em matéria cível, enquanto a 2ª Vara da mesma comarca é competente para questões inerentes a órfãos e sucessões,
in verbis
:

Art. 57. Nas Comarcas de Afonso Cláudio, Alegre, Baixo Guandu, Castelo, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ecoporanga, Guaçuí, Ibiraçu, Iúna, Mimoso do Sul, Pancas, São Gabriel da Palha, Anchieta, Piúma e Santa Maria de Jetibá, o Juiz da 1ª Vara tem competência em matéria Cível e Comercial, de Registro Público, de Meio Ambiente, de Família, de Fazenda Pública, de Acidentes do Trabalho e de causas Cíveis previstas na Lei nº 9.099, de 26.9.1995; o da 2ª Vara tem competência em matéria Criminal, de execução penal do artigo 66-B desta Lei Complementar, mesmo quando esta decorrer de transferência de local de execução, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e Causas Criminais previstas na Lei nº 9.099/1995 e as de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei nº 12.153, de 22.12.2009. (Nova redação dada pela lei Complementar nº 788/2014)

Neste passo, entendo que o agravante não possui razão, na medida em que o pleito inicial diz respeito a anulação de compra e venda de imóvel com pedido de imissão na posse, matérias estranhas à seara do juízo de órfãos e sucessões e inerentes às varas com competência para julgar questões cíveis.

Esse também é o entendimento deste e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5009236-23.2022.8.08.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE LINHARES SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA – ALEGADA PREJUDICIALIDADE – MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência das Varas de Órfãos e Sucessões é determinada em razão da matéria, dentre as quais não se incluem as ações possessórias ou petitórias, conforme disciplina dada pelo art. 62, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, ainda que envolvam bens cuja partilha é questionada em ação anulatória. 2. A força atrativa do Juízo de Órfãos e Sucessões limita-se às ações que digam respeito à sucessão. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de conflito de competência em que é Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE LINHARES e Suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação judicial de origem, nos termos do voto do Relator. (Data: 07/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009236-23.2022.8.08.0000. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: Conflito de competência Cível. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.